Tribunal: TJDFT
Processo: 0747692-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DO SALDO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM DEMANDA DIVERSA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. INDEVIDA. DESTINAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO CUJOS VALORES ENCONTRAM-SE VINCULADOS. HONORÁRIOS. EQUIDADE. INDEVIDA. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Na segunda fase da ação de exigir contas haverá a prestação de contas e sua apreciação, de modo que, à luz do artigo 552 do CPC, “A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial”.
2. Não há que se falar em específica condenação do Banco ao pagamento das quantias apuradas, por serem oriundas de depósitos judiciais em demanda diversa, cuja competência para deliberar sobre a correta destinação incumbe ao Juízo em que os valores estão vinculados.
3. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ em recurso repetitivo (tema 1076), os honorários, em regra, devem observar os percentuais previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, admitindo-se excepcionalmente o arbitramento por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. Evidenciado o proveito econômico obtido na demanda, atinente ao valor do saldo apurado e atualizado referente ao total dos depósitos judiciais efetuados junto ao banco, deve ser afastado o arbitramento dos honorários por equidade, incumbindo fixá-los sobre o valor do proveito econômico, à luz do art. 85, §2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.